Tribunal: TJMT
Processo: 8015657-87.2019.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015657-87.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GILBERTO MIO FERNANDES - CPF: 537.364.601-63 (RECORRIDO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES.

SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ.
2-
A multa astreinte deve guardar proporcionalidade entre a sua natureza jurídica e o bem jurídico perseguido.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 171557204, na reclamação nº
8015657-87.2019.8.11.0003

do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou improcedente os Embargos a Execução.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; - ausência de multa; - excesso da multa astreinte
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- intimação do devedor PJ.

A decisão de id. 171557161 (30/6/2021) foi prolatada nos seguintes termos:

“...

Intime-se o requerido/devedor, na pessoa de seu advogado, para que cumpra a obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se a sentença proferida, devendo juntar, no mesmo prazo, documentos que comprovem o cumprimento da obrigação, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).
...”

Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ.

Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:

“...

Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015.

Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.”

Os arts. 246, § 1º e 270, ambos do CPC, aduzem que:

“...

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Tem-se ainda, o art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas
(com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte)
o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial:
“no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”.

Ademais, a Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1º, § 2º, I que
“
se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

Por conseguinte, o art. 5º da referida lei, dispõe que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”

Deste modo, a intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária para a incidência das
astreintes
.

Nesse sentido:

“Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO 4 PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(TJRJ – 1ª T - AgInt no REsp n. 2.004.884 – rel. Ministra Regina Helena Costa – j. 22/8/2022 - DJe de 24/8/2022).
Grifei.

Com efeito, em consulta ao site
ClickJud-MT (
tjmt.jus.br
)
, nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal por mandado, revelando acerto na sentença de id. 171557204.

Porquanto realizada a intimação da parte Embargante para cumprimento da obrigação de fazer por meio eletrônico, não há que se falar em nulidade da referida multa, posto que, resulta em situação que configura descumprimento da ordem judicial e no reconhecimento da multa fixada como devida.

- Da validade e redução da multa astreinte.

O Recorrente alega que a multa aplicada é indevida, pois cumpriu integralmente com a obrigação.

Contudo, em que pese o alegado, a parte Recorrida, acostou extratos (
id. 171557158 – 18/5/2021; id. 171557172 – 18/8/2021; id. 171557176 – 19/10/2021
), que comprovam a manutenção da anotação, mesmo após a prolação da sentença e do recurso.

Além disso, após longo decurso do prazo para cumprimento, a parte Recorrente procedeu à exclusão da anotação no SERASA, contudo, incluiu a mesma anotação em protesto. Observa-se que tal valor foi reconhecido como inexistente, portanto, indevida a inclusão.

Pretende o Devedor a redução da multa em execução (
R$ 33.985,93 – trinta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos
), alegando desproporcionalidade com o objeto da reclamação.

No caso, apesar do incontroverso o descumprimento de ordem judicial, considerando a natureza da multa astreinte e o bem jurídico perseguido na reclamação, resta evidenciada desproporção que deve ser reparada, mas considerando a atuação negligente e desidiosa da Recorrente.

Evidente que a parte Recorrida/Embargada merece a reparação pelo período de descumprimento da ordem judicial, contudo, essa reparação deve ser proporcional à obrigação.

No caso, a obrigação retirada dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, o período de recalcitrância foi relevante, demonstrando a necessidade de adequação de proporcionalidade.

Nesse sentido:

Enunciado 144/FONAJE: “A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
.”
Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTE. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da Súmula nº 518/STJ, não cabe recurso especial fundado em alegada violação de texto de súmula.
3. É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material.
4. Na hipótese, é inviável a este Tribunal Superior rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao valor da multa cominatória sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula nº 7/STJ. 5. Não é cabível a revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 5/12/2022 - DJe de 9/12/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a redução do valor fixado a título de multa cominatória, a qualquer tempo, ainda que o devedor já a tenha descumprido, a fim de adequá-la ao patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Conforme o entendimento firmado pelo STJ, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, é cabível o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra irrisório a justificar sua majoração, como pretende a parte agravante. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023). Grifei.

Evidente, portanto, a inexistência de preclusão da matéria revelando que, embora não cumprida a determinação judicial no prazo determinado, resta atendida, devendo ser levado em consideração a compensação do Credor pelo período de descumprimento. Neste caso, nos termos do art. 537, I, do CPC, reconheço o valor da multa em R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), como razoável e proporcional ao descumprimento e prejuízo experimentado, no caso concreto.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
revisar o valor da multa astreinte, fixando-a em R$ 10.000,00 (
dez mil reais
); mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023